Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707559-58.2024.8.07.0000 DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo e certifique o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos. I. Brasília, 13 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator